Tribunal: STF
Processo: ARE 1391645
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA E NEGLIGÊNCIA NA AUTORIZAÇÃO E NA FISCALIZAÇÃO. NEXO CAUSAL. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. BOATE KISS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 37 §6º DA CF. EMPRESA DEMANDADA E SÓCIOS. APLICAÇÃO DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. DEVER DE INDENIZAR. DENUNCIAÇÃO A LIDE. IMPOSSIBILIDADE. SÓCIO QUOTISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DEVER DE INDENIZAR. SOLIDARIEDADE. VALOR DO QUANTUM. MANTIDO. 1) Trata-se de ação indenizatória, na qual postulam os autores indenização por danos materiais e morais, em face da morte de seu ente familiar na noite do dia 27/01/2013, nas dependências da empresa demandada, em decorrência de incêndio, julgada improcedente em relação ao ente público e parcialmente procedente quanto aos demais réus. 2) O cerceamento de defesa suscitado pela empresa recorrente em face do indeferimento do pedido de denunciação a lide em fase instrutória, não procede, pois inaplicável o disposto no art. 125, II, do CPC ou art. 88 do CDC. No caso telado, não há responsabilidade direta de regresso em relação às pessoas a quem pretendem a denunciação da lide, de modo que desprocede o pleito formulado. 3) A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano. Nas hipóteses de omissão do Poder Público, todavia, aplica-se a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na não adoção de medida efetiva e eficaz a fim de impedir o resultado danoso. Precedentes doutrinários e jurisprudenciais. 4) No caso dos autos a responsabilidade do ente público deve ser reconhecida, uma vez que a prova é vasta a evidenciar a falha de fiscalização sobre o funcionamento do estabelecimento e falha na fiscalização sobre a atividade explorada pela empresa ré - Boate Kiss, quer não estava adequada quanto aos critérios de segurança para o exercício regular da atividade - casa noturna. 5) A responsabilidade civil da Boate Kiss e de seus sócios demandados é objetiva e aplicável o que dispõe o art. 14 do CDC. Verifica-se, no caso telado, a presença do nexo causal entre a conduta da parte demandada e a morte do familiar dos autores. Por outro lado, desnecessária a prova de prejuízo concreto, sendo suficiente a demonstração da existência do ato ilícito, causador de violação ao patrimônio moral do indivíduo. Dever de indenizar reconhecido. 6) O conjunto probatório carreado aos autos é farto a comprovar a falha na prestação do serviço, uma vez que constatado que a ‘Boate Kiss’, na noite da tragédia, encontrava-se com superlotação, com ingresso de 865 pessoas no estabelecimento, tendo capacidade para 691 pessoas, assim como de que os extintores de incêndio não funcionaram e que havia apenas uma única saída de emergência, com barreiras estilo ‘catraca’. Além disto, ainda havia a ‘famosa’ espuma de vedação acústica, de material inadequado, que acarretou a intoxicação das pessoas que lá estavam, após a propagação do fogo que iniciou com a utilização de artefatos pirotécnicos usado pela Banda que se exibia no palco. A casa noturna era responsável por impedir a utilização de artefatos pirotécnicos que colocassem seus frequentadores em risco no interior do estabelecimento, mas, ao contrário, permitiu tal utilização, sem respeitar as indicações técnicas do fornecedor e sem a permissão do Poder Público responsável pela segurança do estabelecimento. 7) Evidente o fato e o dano, bem como o nexo causal entre a falha na prestação do serviço que acarretou centenas de mortes e feridos. 8) O valor do dano moral deve ser estabelecido de maneira a compensar a lesão causada em direito da personalidade e com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos casos análogos da jurisprudência, o valor atribuído a título de danos morais, na sentença, na monta de R$50.000,00 (…) para cada autor, encontra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e racionalidade. Quantum mantido. 9) O pensionamento mensal à filha da vítima é devido no patamar de 2/3 dos valores auferidos pela falecida na data do óbito, estendido à data em que a vítima completasse 75 anos, considerando que a menina que ficou órfã da mãe possui especialidade - Síndrome de Down e necessita de cuidados especiais. O valor da pensão deverá ser calculado quando do cumprimento de sentença, com a juntada aos autos do último holerite da vítima, na data do óbito, quando ainda laborava na empresa Instituto da Face, pois os documentos juntados nas f/s. 802/816 não demonstram o valor efetivo que a falecida percebia na data do episódio fatal. 10)  O sócio quotista teve atuação ativa na administração da empresa e na tomada de decisões, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva. A falta de registro da cessão de quotas não afasta a responsabilidade do sócio de fato. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DOS DOIS PRIMEIROS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDA E APELAÇÃO DO TERCEIRO RÉU DESPROVIDA” (fls. 2-4, e-doc. 23).



     Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 29-30).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 6º do art. 37 da Constituição da República.



    Salienta que “o acórdão atacado, ao decidir a matéria, consignando que o Estado concorreu para o dano com conduta omissiva e insuficiência em sua atuação, o que justificaria a sua responsabilização, contrariou expressa e taxativa disposição constitucional contida no § 6º do art. 37” (fl. 9, e-doc. 42).



    Assevera que “o nexo de causalidade, rompido no caso por fato de terceiro, não se afigura presente para a responsabilização imposta, restando afrontado o disposto no § 6º do art. 37 da Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 42).



    Argumenta que, “na lição do Código Civil, o fato de terceiro, colocação de fogo, tem o condão de romper o nexo de causalidade verificado por suposta falha na atuação do ente estatal, o que foi reconhecido a r. sentença do juízo de 1º Grau de jurisdição entendeu pela improcedência do pedido por não vislumbrar, no caso concreto, a possibilidade de responsabilização do ente público, ora recorrente, pelo que se incorporam os fundamentos daquele decisum ao presente recurso” (fl. 9, e-doc. 42).



    Alega que, “independentemente de haver ou não conduta estatal anterior, as causas do evento danoso para fins indenizatórios são, exclusiva e induvidosamente, a ação do músico que usou inadequadamente o equipamento pirotécnico e as alterações do local promovidas dolosamente pelos proprietários” (fl. 23, e-doc. 42).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 51).



     



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante alega que “o Tribunal de origem analisou a questão da incidência do texto constitucional para condenar o agravante de modo que, ao contrário do entendimento da r. decisão presidencial, não se trata de ofensa indireta ou reflexa mas, ao revés, de ofensa direta ensejadora da interposição e conhecimento do Recurso Extraordinário” (fl. 7, e-doc. 54).



    Assevera “não se trata(r) de recurso objetivando o reexame da prova mas, ao revés, objetivando a correta valoração da prova coletada nos autos que aponta para a total ausência de responsabilidade do agravante no evento gerador da demanda” (fl. 7, e-doc. 54).



    Ressalta que “o v. acórdão recorrido expressamente afastou a excludente de responsabilidade e entendeu pela responsabilidade subjetiva do ente público, ainda que tenha reconhecido que a causa direta do incêndio tenha sido a utilização de artefato pirotécnico pela banda que tocava no dia da tragédia” (fl. 7, e-doc. 54).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie, a responsabilidade do agravante foi posta pelo Tribunal de origem nos termos seguintes:



    “O caso dos autos revela a aplicação necessária do reconhecimento da omissão específica do Estado/Município justamente porque de sua inércia e negligência nasce ipso facto a lesão à direito alheio, no caso da ausência de atuação do Poder de Polícia que lhe é conferido, o que, se tivesse atuado, teria acarretado o fechamento da casa noturna com adequação às normas de segurança, impedindo a eclosão do catastrófico sinistro. (…)



    Estabelecido o regime de responsabilidade objetiva do ente público demandado e, no exame do caso concreto, tenho por configurada a sua responsabilização pelo evento danoso.



    Isso porque resta evidenciada a falha do Estado-demandado no dever de fiscalização e do exercício do Poder de Polícia em interditar o estabelecimento, uma vez que, por ocasião do evento danoso, encontrava-se com diversas irregularidades, como alvará dos bombeiros vencido, extintores que não funcionavam, obras que foram realizadas sem as devidas alterações, verificação e aprovação pelo corpo de bombeiros, com o que me valho da sentença, para salientar trechos em que tais circunstâncias ficam evidente, ipsis verbis: (…)



      O conjunto probatório demonstrou que a casa noturna estava em plena atividade, quando sequer poderia estar aberta ao público, uma vez que a licença de funcionamento estava vencida, bem como não atendia às normas de prevenção e proteção contra incêndio, utilizando em seu interior material de isolamento acústico altamente inflamável e tóxico, deixando de exercer o poder-dever de polícia da Administração Pública, permitindo o funcionamento de casa noturna que reunia grande quantidade de pessoas sem que possuísse suficientes condições de segurança aos seus frequentadores.



    A fiscalização regular e efetiva que deveria ter sido realizada com o zelo necessário e esperado da Administração Pública, teria constatado a inadequação do material utilizado para isolamento acústico altamente inflamável, a alteração do layout da casa noturna, a absoluta ineficácia das saídas de segurança e dos elementos de proteção contra incêndio, ocasião em que o estabelecimento teria sido interditado até que apresentasse os requisitos exigidos para garantir a segurança e a incolumidade física de seus frequentadores na hipótese de incêndio.



      Dessa forma, ainda que notoriamente se saiba que o incêndio tenha sido deflagrado pela imprudência do vocalista da banda ‘Gurizada Fandangueira’ ao utilizar artefato pirotécnico inadequado para ambientes fechados, denota-se que o evento somente tomou as trágicas proporções em razão de uma série de concausas, notadamente o material inflamável e tóxico colocado como isolamento acústico e a absoluta impropriedade das medidas de segurança contra incêndio, como sinalização, ‘sprinklers’ e medidas de evacuação dos frequentadores, circunstâncias que poderiam (e deveriam) ter sido evitadas caso o Estado/Município - réus tivessem cumprindo com o seu dever de fiscalização.  (…)



    Nessa linha de raciocínio,  configurado está o dever de indenizar do ente público, em face da morte da mãe e esposa dos autores, uma vez que o dano é ínsito ao próprio fato jurídico que embasa a pretensão, devendo os requerentes ser indenizado pelo abalo moral e material sofrido.



    Em face do exposto dou provimento ao recurso dos autores para declarar os entes públicos (Estado e Município) parte legítima passiva para responder a lide e, de forma solidária, responsabilizarem-se com os demais réus, pelos danos decorrentes da tragédia que aconteceu também por culpa e omissão dos Entes públicos” (fls. 15-32, e-doc. 23 – grifos nossos).



    Rever a conclusão do Tribunal de origem demandaria imprescindível e não autorizada análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. BOATE KISS. FALHA E NEGLIGÊNCIA NA AUTORIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.162.424, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 19.10.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. MORTE DE POLICIAL MILITAR NO TRAJETO PARA O SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.358.409-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 26.5.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MORTE DE AGENTE PENITENCIÁRIO EM DECORRÊNCIA DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADO NA ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. O Tribunal de origem lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento no sentido de que, na espécie, evidenciado o nexo de causalidade necessário à caracterização da responsabilidade do Estado. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Desatendida, pois, a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE n. 1.297.330-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. CONTROVÉRSIA SOBRE OCORRÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.159.165-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.11.2017. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DISCUSSÃO SOBRE EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INDENIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem seja necessário o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, devendo ser observados os §§ 2º e 3º CPC” (ARE n. 1.052.130-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.5.2018). 



    7. Este Supremo Tribunal assentou que a qualificação do tipo de responsabilidade imputável ao Estado, objetiva ou subjetiva, constitui circunstância de menor relevo quando as instâncias ordinárias demonstram, com base no acervo probatório, que a inoperância estatal injustificada foi condição decisiva para a produção do resultado danoso. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR DANOS CAUSADOS POR INTEGRANTES DO MST. CARACTERIZADA OMISSÃO CULPOSA DAS AUTORIDADES POLICIAIS, QUE NÃO CUMPRIRAM MANDADO JUDICIAL DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, TAMPOUCO JUSTIFICARAM SUA INÉRCIA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF. A qualificação do tipo de responsabilidade imputável ao Estado, se objetiva ou subjetiva, constitui circunstância de menor relevo quando as instâncias ordinárias demonstram, com base no acervo probatório, que a inoperância estatal injustificada foi condição decisiva para a produção do resultado danoso. Precedentes: RE 237561, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 05.04.2002; RE 283989, rel. min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 13.09.2002. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 600.652-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 24.10.2011).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora